Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012807-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (AGRAVADO), ADAO BIAZAO BASSO - CPF: 141.793.691-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CPR-F COM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. PEDIDO DE ARRESTO E REMOÇÃO DE GRÃOS DE SOJA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE DESVIO FRAUDULENTO OU DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL SUBSIDIÁRIA E PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE ELEVADA IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013686-28.2026.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar consistente no arresto e remoção de 20.829 sacas de soja dadas em garantia fiduciária. A agravante sustenta que os executados descumpriram obrigação contratual ao armazenarem os grãos em silo próprio da Fazenda, em vez de direcioná-los à unidade indicada contratualmente, apresentando relatórios de monitoramento com imagens de satélite, registros fotográficos e vistorias técnicas para demonstrar suposto desvio da produção agrícola.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela cautelar de arresto e remoção de grãos dados em garantia fiduciária, especialmente: (i) a probabilidade do direito decorrente da alegação de desvio da produção agrícola; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da fungibilidade e liquidez do produto agrícola.

III. Razões de decidir

3
.
A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, impondo-se análise rigorosa em razão do caráter excepcional e potencialmente irreversível da medida cautelar postulada.

4. Os relatórios de monitoramento apresentados pela agravante, embora tecnicamente detalhados, constituem elementos produzidos unilateralmente, sem submissão ao contraditório, sendo insuficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de desvio fraudulento da garantia fiduciária.

5. A simples constatação de armazenamento dos grãos em silo localizado na propriedade rural dos executados não caracteriza, por si só, inadimplemento contratual apto a justificar medida extrema de arresto, especialmente diante da ausência de prova concreta de ocultação, alienação fraudulenta ou dissipação patrimonial.

6. Embora a agravante alegue risco de esvaziamento da garantia fiduciária em razão da fungibilidade da soja, os elementos constantes dos autos não evidenciam, em sede de cognição sumária, risco concreto e imediato de dissipação patrimonial que autorize intervenção possessória excepcional.

7. O contrato celebrado entre as partes prevê mecanismo alternativo de satisfação do crédito, mediante devolução dos valores recebidos, acrescidos de atualização monetária e juros convencionados, circunstância que reduz, ao menos neste momento processual, a configuração de dano irreparável.

8. Ademais, consta dos autos pagamento parcial da dívida pelos agravados, no valor superior a R$ 2.500.000,00, fato que reforça a ausência de demonstração concreta de insolvência ou de intenção deliberada de frustrar a execução.

9. O arresto e a remoção forçada de produtos agrícolas constituem medidas de elevada gravidade e potencial irreversibilidade, capazes de ocasionar deterioração dos grãos, custos operacionais expressivos e impacto substancial sobre a atividade econômica rural, devendo ser reservadas a hipóteses de efetiva demonstração do perigo processual.

10. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que medidas cautelares de arresto de grãos dependem de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou frustração da execução, não bastando alegações genéricas de inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A concessão de tutela cautelar de arresto e remoção de grãos dados em garantia fiduciária exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do risco concreto de dissipação patrimonial. 2. Relatórios de monitoramento produzidos unilateralmente, desacompanhados de prova inequívoca de ocultação ou alienação fraudulenta dos bens, não autorizam, em sede de cognição sumária, a adoção de medida constritiva de elevada irreversibilidade. 3. A existência de garantias contratuais alternativas e o pagamento parcial da dívida mitigam a configuração do perigo de dano previsto no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1021195-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023; TJMT, AI no 1007645-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; TJMT, AI no 1004732-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para arresto e remoção de grãos de soja dados em garantia fiduciária, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013686-28.2026.8.11.0041 movida em desfavor de
JOÃO BIAZON BASSO e ADÃO BIAZÃO BASSO,
que indeferiu o pedido de arresto cautelar das 20.829 sacas de soja.

A decisão recorrida, indeferiu o pedido de arresto cautelar fundamentando que os relatórios de monitoramento anexados pelo exequente se tratam de provas unilaterais, e que a concessão de tutela provisória de urgência cautelar exige prova robusta e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos. Destacou ainda que consta na Cláusula 3.1.10 do Aditivo à CPR-F que, em caso do produto não ser produzido, plantado no local de desenvolvimento, ou colhido e não direcionado pelos executados para cumprimento das obrigações, acarretará na imediata devolução dos valores recebidos da parte credora devidamente atualizados monetariamente e acrescido de juros convencionado. Concluiu que não conseguia vislumbrar a probabilidade do direito invocado e, considerando o risco de irreversibilidade, indeferiu o pedido de arresto cautelar.

Alega a recorrente que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados para cobrança da quantia líquida, certa e exigível de R$ 3.714.765,26, decorrente do inadimplemento da
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira número 49496-000-0
e do seu respectivo Aditivo, para garantir o cumprimento das obrigações, os agravados constituíram Alienação Fiduciária de Produtos Agropecuários sobre 20.829 sacas de 60 kg de soja a granel, da safra 2025/2026, e 30.300 sacas de milho, também da mesma safra. O produto garantidor foi cultivado nas áreas que compõem a Fazenda Mata Linda, localizada no município de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, sendo a garantia fiduciária devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Sustenta que tomou conhecimento, por meio de monitoramento da produção, de que os agravados iniciaram a colheita da soja de forma furtiva, descumprindo a obrigação contratual que determinava a entrega dos grãos na unidade da Amagai Exportação e Importação Ltda, no município de Confresa. Em vez disso, os grãos foram desviados para o silo particular da própria fazenda, sem qualquer comunicação prévia à credora. Para comprovar o desvio, apresentou laudos de monitoramento detalhados, que combinam imagens de satélite e vistorias presenciais, comprovando que mais de 300 hectares já haviam sido colhidos, com diversos caminhões transportando o produto diretamente para o silo dos agravados, totalizando um volume desviado de dezenas de milhares de sacas.

Argumenta que a decisão agravada falhou ao interpretar os fatos e a natureza da garantia fiduciária constituída entre as partes. Sustenta que os relatórios de monitoramento não são provas unilaterais, mas sim o exercício regular de um direito contratual previamente acordado, conforme estabelecido na Cláusula VI da CPR-F, denominada "FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO", que concede livre acesso à credora ao imóvel em que ocorre a formação da lavoura. Argumenta que a agravante contratou uma empresa terceira e imparcial especializada para realizar a fiscalização autorizada pelo contrato, sendo os relatórios ricos em detalhes técnicos, contendo coordenadas geográficas exatas, datas, horários, identificação das placas dos caminhões e registro fotográfico das operações.

Defende ainda que o perigo da demora é extremo e irreparável, pois o produto agrícola é um bem eminentemente fungível, de altíssima liquidez e de fácil escoamento. Uma vez colhida, a soja pode ser rapidamente misturada a outros lotes, vendida no mercado paralelo ou transportada para armazéns desconhecidos. Cada dia de atraso na concessão do arresto representa a perda irreversível de parcelas significativas da garantia. Critica a premissa adotada pela decisão agravada de que haveria imediata devolução dos valores recebidos caso o produto não seja direcionado para o cumprimento das obrigações, argumentando que tal premissa revela inaceitável ingenuidade incompatível com a dinâmica das execuções de garantias reais, pois se os agravados já estão quebrando o contrato principal ao colher e esconder o produto alienado, não há qualquer lógica em presumir que eles cumprirão voluntariamente a obrigação subsidiária de devolver o dinheiro.

Por fim, requer o conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento, a concessão imediata da antecipação da tutela recursal para reformar provisoriamente a decisão agravada e determinar a imediata expedição de mandado de arresto e remoção das 20.829 sacas de soja, safra 2025/2026, com autorização de cumprimento na Fazenda Mata Linda, em seu respectivo silo e em armazéns da região, nomeando a agravante como depositária fiel, e no mérito, o provimento integral do agravo de instrumento para confirmar a tutela recursal antecipada e reformar definitivamente a decisão proferida no ID 227352654.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 356548870.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto por Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para arresto e remoção de grãos de soja dados em garantia fiduciária, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013686-28.2026.8.11.0041 movida em desfavor de
JOÃO BIAZON BASSO e ADÃO BIAZÃO BASSO,
que indeferiu o pedido de arresto cautelar das 20.829 sacas de soja.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Conforme documentado nos autos, a agravante fundamenta seu pedido em relatórios de monitoramento que, segundo alega, comprovariam o desvio dos grãos dados em garantia fiduciária. Contudo, a análise criteriosa destes elementos probatórios revela limitações significativas que comprometem a formação de convicção segura acerca dos fatos alegados.

Os relatórios de monitoramento apresentados, conquanto detalhados tecnicamente, constituem elementos probatórios produzidos unilateralmente pela própria agravante, sem a participação ou conhecimento da parte contrária. A cognição sumária inerente às tutelas de urgência, embora não exija certeza absoluta, demanda prova robusta e convincente dos fatos alegados, não se contentando com elementos de natureza unilateral que carecem de contraditório.

A simples invocação da cláusula contratual de fiscalização não confere aos relatórios daí decorrentes presunção absoluta de veracidade, especialmente quando utilizados como fundamento para medida constritiva de caráter excepcional. A constatação de que os grãos estão sendo armazenados em silo da propriedade dos executados não configura, por si só, descumprimento contratual grave a justificar medida extrema de arresto.

A simples invocação da cláusula contratual de fiscalização não confere aos relatórios daí decorrentes presunções absoluta de veracidade, especialmente quando utilizados como fundamento para medida constritiva de caráter excepcional. A constatação de que os grãos estão
sendo armazenados em silo da propriedade dos executados não configura, por si só, descumprimento contratual grave a justificar medida extrema de arresto
, por falta de notificação.

É possível que tal armazenamento seja temporário, decorra de circunstâncias operacionais legítimas ou represente etapa intermediária do processo de entrega, questões que demandariam dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela cautelar.

O segundo requisito para concessão da tutela de urgência tampouco se encontra satisfatoriamente demonstrado. A decisão agravada acertadamente identificou que o próprio contrato prevê mecanismo específico de
proteção ao credor na hipótese de descumprimento das obrigações de entrega do produto
.

A cláusula 3.1.10 do aditivo à CPR-F estabelece expressamente que, em caso do produto não ser produzido, plantado no local de desenvolvimento, ou colhido e não direcionado pelos executados para cumprimento das obrigações, acarretará na imediata devolução dos valores recebidos da parte credora, devidamente atualizados monetariamente e acrescidos de juros convencionados.

Tal previsão contratual constitui garantia adicional que mitiga substancialmente o risco de dano irreparável alegado pela agravante. A existência dessa cláusula de proteção demonstra que as próprias partes previram a possibilidade de descumprimento das obrigações de entrega e estabeleceram mecanismo alternativo de satisfação do crédito, com acréscimos que compensam integralmente os prejuízos decorrentes do inadimplemento.

Ademais, cumpre registrar que os agravados efetuaram
o pagamento de parte da dívida
(R$ 2.552,061,44), conforme se verifica dos autos originários, aguardando-se manifestação do credor quanto ao valor depositado. Esta circunstância reforça a ausência de risco de dano irreparável, demonstrando a boa-fé dos devedores e sua disposição em adimplir a obrigação. Com efeito,

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA SEQUESTRO E REMOÇÃO DE GRÃOS (SOJA) – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO –
FALTA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVABILIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300, do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.
O arresto/sequestro são medidas que devem ser determinadas pelo Julgador com cautela, e somente devem ser deferidas diante de elementos concretos acerca da intenção da parte adversa de utilização de subterfúgios ou evidente inadimplência de obrigação legal ou contratual, o que não é o caso destes autos.

Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.

(N.U 1021195-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE ARRESTO DE GRÃOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não havendo demonstração de preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar de urgência, com a pretensão de arresto de grãos, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão de indeferimento, notadamente porque não se comprovou, de plano, o risco de desvio ou dilapidação dos grãos, de modo que existe a necessidade de produção de provas, observando-se o contraditório e a ampla defesa
. “(...) Não é possível o deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto sem a demonstração inequívoca de existência de dívida líquida e certa e que o devedor, caindo em insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito dos requisitos apontados, visto que impõe restrição ao patrimônio e ao direito de propriedade alheia. (...) (N.U 1007645-42.2024.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10047328720248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024 - destaquei)

A tutela de urgência deve observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, conforme estabelece o artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. O arresto de produtos agrícolas, especialmente grãos de alta liquidez e perecibilidade, constitui medida de extrema gravidade que pode comprometer irreversivelmente a atividade econômica dos executados.

A remoção forçada de grãos armazenados acarreta perdas significativas decorrentes do manuseio inadequado, deterioração do produto, interrupção de contratos com terceiros e custos operacionais substanciais. Tais consequências podem revelar-se desproporcionais em relação ao risco alegado, especialmente considerando a existência de garantia contratual alternativa e a ausência de demonstração de insuficiência patrimonial.

A medida pleiteada apresenta elevado grau de irreversibilidade, uma vez que a movimentação e o armazenamento de grandes quantidades de grãos envolvem riscos de deterioração que dificilmente seriam integralmente reparados em caso de eventual procedência dos embargos à execução. O princípio da reversibilidade das medidas cautelares impõe cautela redobrada na concessão de tutelas que possam causar danos irreparáveis à parte contrária.

Aspecto fundamental para a concessão de medidas cautelares de arresto reside na demonstração de que o devedor não possui patrimônio suficiente para garantir o juízo executivo ou de que existe risco concreto de dissipação patrimonial. No caso em análise, a agravante não logrou demonstrar a insuficiência patrimonial dos executados ou a inexistência de outros bens capazes de assegurar a satisfação do crédito. Até porque o recorrido efetuou o depósito judicial no valor de mais de dois milhões de reais.

Embora a agravante sustente risco de esvaziamento da garantia fiduciária, os elementos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, intenção concreta dos agravados de ocultação, dissipação ou alienação fraudulenta dos grãos, limitando-se a indicar armazenamento em silo localizado na própria fazenda produtora, circunstância insuficiente, por si só, para autorizar medida constritiva extrema em sede de cognição sumária.

A despeito da fungibilidade do produto agrícola, os elementos constantes dos autos ainda não demonstram risco concreto e imediato de dissipação patrimonial capaz de justificar medida de extrema intervenção possessória.

Os executados são proprietários da Fazenda Mata Linda, imóvel rural de considerável extensão onde desenvolvem atividade agropecuária. A simples alegação de desvio de grãos não autoriza presumir a insuficiência patrimonial ou a intenção fraudulenta de dissipação de bens. A atividade rural pressupõe a existência de patrimônio imobilizado significativo, representado por terras, benfeitorias, equipamentos e outros ativos que podem servir de garantia à execução
.

O rito executivo previsto no Código de Processo Civil oferece mecanismos adequados e suficientes para a satisfação do crédito representado pela CPR-F. A citação dos executados para pagamento em três dias, seguida da penhora de bens suficientes para garantir a execução, constitui procedimento que concilia a efetividade da tutela jurisdicional com a observância das garantias processuais.

A existência de garantia contratual alternativa, representada pela cláusula de devolução dos valores com acréscimos, somada à ausência de demonstração de insuficiência patrimonial, torna desnecessária a adoção de medidas cautelares excepcionais. O procedimento executivo ordinário mostra-se adequado e suficiente para a satisfação do crédito
.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem a concessão de tutelas de urgência. A ausência de demonstração robusta dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, aliada à existência de garantias contratuais alternativas e ao pagamento parcial já efetuado, justifica a manutenção do indeferimento da medida cautelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026